Tribunal: STJ
Processo: 0013633-23.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861709 - PR (2025
/0056061-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão e contradição em razão da ausência de
enfrentamento da tese defensiva relacionada à impugnação a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
5. Não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do CPP, tendo
art. 619
a parte embargante se limitado a reiterar as teses já enfrentadas, por mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51681824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 568b79a5-10ed-4798-a58c-732bc45bfeea

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51681824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 568b79a5-10ed-4798-a58c-732bc45bfeea

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861709 - PR (2025
/0056061-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão e contradição em razão da ausência de
enfrentamento da tese defensiva relacionada à impugnação a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51681827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:24
Código de Controle do Documento: a8a3556c-127e-4507-a292-651c79406a85

4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
5. Não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do CPP, tendo
art. 619
a parte embargante se limitado a reiterar as teses já enfrentadas, por mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por T C C contra acórdão da Quinta
Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade (fls. 4004-4009).
O embargante alega omissão no acórdão quanto à demonstração concreta da
suposta ausência de impugnação específica e sustenta ter enfrentado, de modo
particularizado, todos os fundamentos da decisão agravada, rebatendo os óbices sumulares
apontados.
Afirma, em síntese, que: a) não incide a Súmula n. 7, STJ, por se tratar de
revaloração de provas já delineadas no acórdão recorrido, tendo colacionado precedentes
desta Corte sobre a possibilidade de revaloração sem reexame do conjunto fático-
probatório; b) afastou o óbice da Súmula n. 83, STJ mediante a apresentação de julgados
compatíveis com o caso concreto, demonstrando o desacerto do entendimento aplicado na
Documento eletrônico VDA51681827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:24
Código de Controle do Documento: a8a3556c-127e-4507-a292-651c79406a85

origem; c) refutou a aplicação da Súmula n. 283, STF ao evidenciar que rebateu os
fundamentos do acórdão do TJPR de forma específica, inclusive quanto à nulidade das
interceptações telefônicas e à insuficiência de motivação judicial.
Assim, postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar a omissão apontada e, em consequência, proceder à nova análise
do agravo regimental, reconhecendo a impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade e afastando os óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ e 283, STF (fls. 4014-
4024).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem ser providos.
Consoante o
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
são cabíveis nas seguintes hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo quando ausente a impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 4008-4009):

"O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-
se a negar, genericamente, a incidência dos enunciados sumulares.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise da
Documento eletrônico VDA51681827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:24
Código de Controle do Documento: a8a3556c-127e-4507-a292-651c79406a85

questão, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, a simples
assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova não é suficiente
para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
AREsp n. 600.416/MG,
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2018
e AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.104.712/CE,
Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.
No que se refere ao questionamento quanto à aplicação da
Súmula n. 83, STJ, caberia ao agravante demonstrar que os precedentes
citados na decisão recorrida não se aplicam à situação dos autos, ou,
ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
[...]
O agravante, contudo, não se desincumbiu do referido ônus
processual, limitando-se a colacionar precedentes mais antigo do que
aquele utilizado pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, o
que, à luz da jurisprudência desta Corte, mostra-se inservível para afastar
o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Ademais, não se verifica, nas razões do agravo previsto no
do CPC, fundamentação idônea a demonstrar a inaplicabilidade
art. 1.042
dos precedentes adotados pela 1a Vice-Presidência do TJPR, os quais
evidenciam que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior."

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão, o embargante pretende, apenas, a
rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do
do
art. 1022
Código de Processo Civil e 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.599.403/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no
14/4/2025,
25/4/2025;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.625.172/SP,
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51681827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:24
Código de Controle do Documento: a8a3556c-127e-4507-a292-651c79406a85

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0056061-9
AREsp 2.861.709 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014774320168160045 00036319720178160045 00062641820168160045
00121771520158160045 00136332320248160000 00957350520248160000
121771520158160045 12177158160045 136332320248160000
14774320168160045 36319720178160045 62641820168160045
957350520248160000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: S N DE S
CORRÉU
: J P F
CORRÉU
: J C DE S L
CORRÉU
: C W R
CORRÉU
: D C C
CORRÉU
: A DO C R
CORRÉU
: F A R
CORRÉU
: C R
CORRÉU
: R P R S
CORRÉU
: M R DE O
CORRÉU
: F G
CORRÉU
: J P S B
CORRÉU
: G R DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T C C
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155:01458506614@
2025/0056061-9 - AREsp 2861709 Petição : 2025/0087911-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:45:00
Código de Controle do Documento: 178F3EFA-8440-4BF3-B790-B03DB6051347

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0056061-9
AREsp 2.861.709 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
C542605155:01458506614@
2025/0056061-9 - AREsp 2861709 Petição : 2025/0087911-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:45:00
Código de Controle do Documento: 178F3EFA-8440-4BF3-B790-B03DB6051347